Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ANA MARIA VARGAS - CPF: 019.757.809-81 (AGRAVADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de gastroplastia por videolaparoscopia a segurada com diagnóstico de obesidade grau II, sem comprovação de urgência médica para a realização da cirurgia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente à recusa do plano de saúde ao custeio do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito pode ser inferida da recomendação médica quanto à indicação do procedimento; entretanto, inexiste nos autos comprovação de urgência ou de risco iminente de agravamento do quadro clínico da agravada.

4. A ausência de elementos que demonstrem dano irreparável ou risco à vida da segurada inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos exigidos pelo CPC, art. 300.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O custeio de procedimento cirúrgico eletivo por plano de saúde não pode ser imposto na ausência de demonstração de urgência ou risco iminente à saúde da segurada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Seguros Saúde S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000877-10.2025.8.11.0051 ajuizada por
Ana Maria Vargas
.

A decisão agravada (ID. 186719907 – autos de origem) deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora, condenando a seguradora de saúde ao custeio do procedimento cirúrgico prescrito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, e a inexistência de obrigatoriedade contratual ou normativa quanto ao custeio do procedimento solicitado.

Alega que a negativa de cobertura do procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia decorreu de inobservância dos critérios estabelecidos pela ANS.

Aduz que o índice de massa corporal (IMC) da agravada, em outubro de 2024, era de 34,37, o que indicaria resposta ao tratamento conservador e incompatibilidade com os parâmetros exigidos para a cobertura obrigatória do procedimento.

Afirma que não houve demonstração de risco iminente de vida ou de lesões irreparáveis que autorizassem o reconhecimento de urgência ou emergência médica, tratando-se de procedimento eletivo.

Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento do efeito suspensivo e no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, revogando a tutela concedida.

Efeito suspensivo concedido conforme ID. 279464873.

Sem contrarrazões conforme a certidão de ID. 285095878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Compulsando os autos da ação de origem, extrai-se que a Autora, ora Agravada, é segurada do plano de saúde fornecido pela Agravante, possuindo carteirinha de nº 0 994 239125110201 6.

Ademais, de acordo com o laudo médico proferido pelo cirurgião plástico Dr. Victor Hugo Feitosa CRM-MT 7238 acostado ao ID. 186672768 dos autos originários, a Agravada foi diagnosticada com obesidade grau II.

O referido documento ainda relata que a Agravada apresenta hipertensão, lipedema e doenças osteoarticulares, onde o médico indica a cirurgia de gastroplastia por videolaparoscopiacomo tratamento para o quadro da Autora, contudo, deixa de indicar se a cirurgia necessita ser realizada em caráter urgência. Vejamos:

Além do supramencionado relatório médico, a Agravada juntou aos autos da ação de origem Declaração médica de conformidade com protocolo de cirurgia (ID. 186658981), Avaliação pré-anestésica (ID. 186658985), Laudo de indicação cirúrgica (ID. 186658986), Laudo endocrinologista (ID. 186659993), porém não se constatou, nos documentos apresentados, qualquer menção à urgência do procedimento cirúrgico prescrito.

Desse modo, entendo que a Autora, ora Agravada não logrou êxito ao demonstrar um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, não há nos autos qualquer documentação que demonstre que a sua não realização neste momento processual possa acarretar prejuízo à parte autora ou inviabilizar o desempenho de suas atividades cotidianas.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia
reparadora pós-bariátrica,
é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso desprovido.- (N.U 1024698-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – PLANO DE CARÊNCIA CONTRATUAL –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo médico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes. (N.U 1027014-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (destaquei).

Insta destacar que, conforme laudo médico emitido por endocrinologista (ID 186659993 – origem), a agravada apresenta histórico de redução de peso mediante o uso de medicamentos associados à Medicina do Estilo de Vida (MEV), tendo registrado índice de massa corporal (IMC) de 34,0 no ano de 2024, ou seja, há menos de dois anos, circunstância que contraria a Diretriz de Utilização (DUT) n.º 27 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão
a quo
, a qual determinou o custeio, pela Agravante, do procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025